Tribunal: TJSP
Processo: 1500574-29.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500574-29.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
ANDRE DE BARROS DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-29.2019.8.26.0439 -Voto no 35.219
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500574-29.2019.8.26.0439
Comarca de Pereira Barreto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.219
Apelação criminal Roubo simples Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou,
subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional

Inadmissibilidade Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas
Depoimentos da vítima e de policiais
valiosos na elucidação dos fatos Condenação bem editada,
com base em sólido e convincente acervo probatório Penas-
base nos mínimos legais
Elevação, em seguida, pela
reincidência
Regime fechado escorreitamente fixado.
Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que André de Barros de Lima, por infração ao artigo 157,
caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 4 (quatro) anos e 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-
multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-29.2019.8.26.0439 -Voto no 35.219
3
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer o
abrandamento do regime prisional.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Emerge dos autos que o apelante foi processado
e, ao final, condenado pelo crime de roubo porque, nas circunstâncias
descritas na denúncia, subtraiu, para si, uma bicicleta, marca Flower, de
propriedade da vítima Atailson Alves Dias.
Segundo o apurado, a vítima transitava pela via
pública quando o acusado a surpreendeu, exigindo a entrega da bicicleta.
Em um primeiro momento, Atailson tentou fugir, mas André o perseguiu e,
após conseguir agarrar o cano da bicicleta, ameaçou-o com os seguintes
dizeres: “é melhor entregar por bem, pois se não você vai ver”. Temerosa
pela grave ameaça a sua integridade física, a vítima entregou a bicicleta ao
acusado, que fugiu na sequência.
Os policiais militares acionados para atendimento
da ocorrência, após serem informados pela vítima acerca das características
físicas do acusado, localizaram-no em sua residência, com a bicicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-29.2019.8.26.0439 -Voto no 35.219
4
estacionada em um corredor.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/8), de exibição, apreensão e entrega (fl. 10) e de
reconhecimento de objeto e pessoal (fls. 12/13 e 14), senão também pela
prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 8), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, André negou, em Juízo, a prática
delitiva, afirmando que havia ingerido bebida alcoólica e, ao ver o rapaz
com a bicicleta, pediu emprestado a ele para que fosse à casa de sua mãe.
Ele negou. Pediu novamente e, diante da recusa, alterou-se, pegando a
bicicleta das mãos dele e dizendo que a devolveria no dia seguinte. O
ofendido acionou a polícia e os agentes públicos encontraram a bicicleta em
sua casa. Não tinha a intenção de roubar. É usuário de drogas e álcool.
Trabalhava na colheita de laranjas (mídia audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que a serôdia versão
exculpatória, de todo inverossímil, longe está de merecer credibilidade,
estando bem provados a autoria a ele atribuída e o dolo, consoante se
dessume do acervo probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo do
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-29.2019.8.26.0439 -Voto no 35.219
5
Assim é que o ofendido narrou que estava
descendo para a casa de sua avó, quando o acusado abriu os braços. Virou
e correu, mas o réu o seguiu. Ele conseguiu segurar o cano da bicicleta e
disse: “é melhor você entregar a bicicleta, senão você vai ver”. Tentou se
desvencilhar por duas vezes, mas como ele estava muito alterado, não
conseguiu. Ficou assustado em razão da ameaça e acabou entregando a
bicicleta ao réu. A mãe do depoente não emprestava a bicicleta para o
acusado (mídia audiovisual).
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante iterativa
orientação jurisprudencial1.
Robustecendo mais ainda o conjunto probatório, o
policial militar Willians Tadeu de Almeida Venâncio, em Juízo, roborando as
palavras de seu colega de farda Michel Alexandre de Souza, este ouvido
apenas na delegacia, relatou que foi acionado para atendimento de
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do Tribunal
de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a Câmara, j.
23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-29.2019.8.26.0439 -Voto no 35.219
6
ocorrência de roubo e, em contato com a vítima, ela informou que
transitava com a bicicleta quando o acusado a abordou e, em tom
ameaçador, pediu o veículo. A vítima não quis entregar o bem e tentou sair,
mas o acusado a acompanhou a pé até conseguir segurar a bicicleta. Com
medo, a vítima acabou entregando o bem. A vítima tentou acompanhar o
acusado, mas ele disse para que não o fizesse, senão “ficaria feio para ela”.
Efetuou diligências e localizou a bicicleta no interior de um imóvel. O
acusado percebeu a presença da polícia e tentou se esconder no interior da
residência. O réu é conhecido pela prática de furtos na cidade (mídia
audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivos para
incriminar o apelante, se ele não tivesse mesmo cometido o crime; já
porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos
fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos;
já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque
inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem
perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-29.2019.8.26.0439 -Voto no 35.219
7
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Portanto, a autoria delitiva está cabalmente
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-29.2019.8.26.0439 -Voto no 35.219
8
comprovada, seja porque a vítima reconheceu o acusado como autor do
ataque patrimonial realizado; seja porque André foi surpreendido na posse
da res furtivae, logo após a subtração; seja porque a versão exculpatória
apresentada pelo acusado restou ilhada no conjunto probatório, não sendo
confortada por qualquer adminículo probante.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 157, caput, do Código Penal, razão por que era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância com
os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixados
com critério e assim serão mantidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-29.2019.8.26.0439 -Voto no 35.219
9
Com efeito, na primeira fase, as penas básicas
foram estabelecidas em seus patamares mínimos legais, diante da ausência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na fase seguinte, presente a agravante da
reincidência (fls. 96/97), as penas foram elevadas de 1/6 (um sexto),
ficando definitivamente estabelecidas em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, de todo adequadas e
suficientes à reprovação e prevenção do crime.
Quanto ao regime prisional, acertada se mostra a
fixação do inicial fechado, não só em razão da reincidência do réu, como
visto acima, mas também em face das circunstâncias do roubo, que
permitem vislumbrar a ousadia, o destemor e a periculosidade do acusado,
por praticar o crime em plena via pública e mediante grave ameaça,
conduta
essa,
ademais, que vem causando verdadeiro pânico e
desassossego às pessoas de bem da comunidade pereira-barretense,
estando a reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com
maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).
Outrossim, o tempo de prisão provisória, por si só,
não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue
ao réu situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em
face de agente dotado de vistosa periculosidade, inclusive caracterizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-29.2019.8.26.0439 -Voto no 35.219
10
pela reincidência, como assinalado alhures, malgrado a novel normativa
inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que
reclama a análise da possibilidade de concessão de regime prisional mais
favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais.
3.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator